Tribunal: TJBA
Processo: 0010064-89.2012.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0010064-89.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WASHINGTON ALVES Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DA VÍTIMA JUDICIALIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. GOLPES EM REGIÕES VITAIS. ANIMUS NECANDI A SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, em coautoria, após imputação de que imobilizou a vítima enquanto corréu desferia golpes de faca em regiões vitais, pleiteando absolvição sumária por legítima defesa, insuficiência de indícios e, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária, especialmente diante da alegada legítima defesa e da suposta fragilidade probatória; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal por ausência de animus necandi. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza plena. O depoimento judicializado da vítima, prestado sob contraditório, descreve a dinâmica dos fatos e atribui ao recorrente a imobilização do ofendido enquanto o corréu desferia golpes, constituindo elemento probatório idôneo. O testemunho indireto (hearsay), embora insuficiente isoladamente, reforça a narrativa da vítima quando corroborado por outros elementos dos autos. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca, o que não se verifica diante de versões conflitantes sobre a dinâmica da agressão e a proporcionalidade da reação. A existência de controvérsia fática impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. O uso de arma branca, a multiplicidade de golpes e o atingimento de regiões vitais (tórax e abdômen) permitem inferir, em tese, o animus necandi. A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando inequívoca a ausência de dolo de matar, o que não ocorre diante das circunstâncias do caso. A interrupção da agressão por intervenção de terceiros afasta a tese de desistência voluntária e caracteriza a tentativa. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio in dubio pro societate, impondo a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes indícios consistentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca, sendo incabível diante de versões conflitantes. O animus necandi pode ser inferido do uso de meio letal e do atingimento de regiões vitais, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual dúvida. A desclassificação para lesão corporal somente é possível quando manifesta a ausência de dolo de matar. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, II; 14, II; 29; 107, IV; 115. CPP, arts. 415, IV; 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 807583/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.363.973/MT; STJ, HC 315.217; STJ, AgRg no AREsp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.05.2023; TJ-MG, RSE 0013566-81.2018.8.13.0637, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 03.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0010064-89.2012.8.05.0113 em que figuram como Recorrente WASHINGTON ALVES e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator.